Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-40.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL ADEQUADAMENTE FIXADO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato de portabilidade no 505172591-8, no valor de R$ 12.822,09; ii) condenar a requerida na obrigação de suspender imediatamente os descontos das parcelas do benefício previdenciário da autora relacionados ao contrato declarado nulo; iii) condenar a requerida a restituir em dobro os valores das parcelas do referido contrato descontadas do benefício previdenciário (INSS) percebido pela autora a partir do mês de janeiro/2025; iv) condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 para indenização dos danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta a regularidade da contratação, não havendo falha na prestação do serviço. Requer o afastamento das condenações e, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral arbitrado e a inaplicabilidade da restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) analisar a legitimidade da contratação; ii) verificar a obrigação da restituição dos valores; iii) constatar em qual modalidade deverá ocorrer a restituição, simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
6. No âmbito das fraudes bancárias, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco” (Acórdão 1792824).
7. No presente caso, a instituição bancária ré acostou o contrato que sustenta ter legitimamente celebrado, sem comprovar a regularidade da contratação, consoante assinalou o juízo sentenciante, bem como não juntou a comprovação do depósito do respectivo valor em favor da autora (CPC, art. 373), não sendo possível exigir-se da autora a produção de prova negativa. Assim, não merece reparos a sentença que declarou nula a contratação, impondo-se a repetição do indébito.
8. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido dos consectários legais, salvo na hipótese de engano justificável. Consoante tese fixada pela Corte Especial do STJ no TEMA 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, quando ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Tendo a instituição bancária ré entendido até então como legítima a contratação, tem-se presente a sua boa-fé objetiva e justificadas as cobranças, impondo-se que a repetição do indébito se dê na forma simples, e não em dobro conforme fixado na sentença.
9. Por fim, constata-se o dano moral diante do desconto do valor mensal de R$ 371,61 (ID 79922145, Pág. 3) sobre o valor dos proventos da aposentadoria (R$ 1.518,00), com aptidão para subtrair da autora parte considerável de seu sustento, não se demonstrando o valor de R$ 2.000,00 desproporcional ou irrazoável para a respectiva compensação moral, não merecendo reparos este capítulo da sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada exclusivamente para afastar a condenação de repetição do indébito material na modalidade em dobro, devendo ocorrer na modalidade simples.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792824, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, Data de julgamento: 01/12/2023, Data de publicação: 13/12/2023; STJ, TEMA 929.